Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator